Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSINATURA BIOFACIAL. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula no 297, do Tribunal da Cidadania, já assentou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, por esta razão, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC.
2. À despeito da inversão do ônus da prova advinda da aplicação do CDC, no caso em tela, a própria parte anexou documentos cuja alegação era de que comprovariam a suposta fraude, porém, tais documentos são inúteis para tal fim, ante a ausência de informação relevantes de quando foram produzidos (datas e hora da imagem e do áudio) e da divergência de informações constante da ocorrência policial.
3. A instituição financeira, por sua vez, anexou aos autos cédula de crédito bancário em que se nota que a assinatura fora lavrada de forma eletrônica por meio de validação facial da apelada. Consta, ainda, fotografia da biometria facial realizada, em que se demonstra apelada portando sua carteira de identidade.
4. À míngua de provas da ocorrência de fraude e estando válidos os documentos e as assinaturas constantes dos autos, não há como reputar inválido o contrato firmado pelas partes, motivo pelo qual há de ser reformada a sentença proferida.
5. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.